Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor de ação de obrigação de fazer, contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão das ligações de cobrança e das restrições no CPF do autor nos cadastros de proteção ao crédito até a sentença final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças e das restrições no CPF do agravante, considerando a alegação de fraude nas transações realizadas com cartão de crédito vinculado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de indeferimento da tutela de urgência justifica-se pela necessidade de dilação probatória, uma vez que não há comprovação suficiente dos fatos alegadamente ilícitos que teriam ensejado as despesas que resultaram na negativação do nome do agravante.
4. Os documentos apresentados indicam inconsistências nos cartões vinculados às transações contestadas, sendo necessária cognição exauriente para apurar se as compras alegadamente fraudulentas foram efetivadas pelo autor ou por terceiros.
5. Conforme precedentes citados, a tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, além de reversibilidade da medida, requisitos que não estão configurados no presente caso.
6. A jurisprudência do STJ, e desta Corte, apontam que, havendo dúvida quanto ao direito alegado e necessidade de dilação probatória, é inviável conceder a tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.
2. A necessidade de dilação probatória para apuração de fatos controvertidos inviabiliza a concessão de tutela antecipada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.875.200/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/05/2022, DJe 27/05/2022.